Tribunal: TJBA
Processo: 8030040-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030040-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HELENA MARIA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO.

Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helena Maria Silva de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, de ofício, reconheceu sua incompetência absoluta e declinou a jurisdição para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, por entender que o valor atribuído à causa era inferior a 60 salários mínimos. O recurso foi admitido, tendo sido deferida liminarmente a suspensão da decisão agravada.

Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na definição do juízo competente para processar execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, especialmente quando a decisão originária foi proferida pelo Tribunal de Justiça. Discute-se se a execução deve ser processada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública ou pela Vara da Fazenda Pública de primeiro grau.

Razões de decidir

A Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas que envolvam mandado de segurança e execuções derivadas de ações coletivas.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.029, firmou o entendimento de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob rito ordinário.

A jurisprudência do TJBA também reconhece que não compete originariamente ao Tribunal processar execuções individuais derivadas de mandados de segurança coletivos, atribuindo essa competência às Varas da Fazenda Pública do domicílio da parte exequente ou da Capital.

O art. 516 do CPC não autoriza a execução no âmbito do Tribunal quando cessada a razão de sua competência originária, sendo esta de natureza excepcional e condicionada à permanência do motivo que a atraiu.

A execução individual, como processo autônomo, exige cognição própria e contraditório, o que reforça a necessidade de sua tramitação na primeira instância.

Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"Não compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar execuções individuais derivadas de mandados de segurança coletivos, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos.

A execução individual de sentença coletiva proferida pelo Tribunal de Justiça deve tramitar perante o juízo de primeiro grau competente, na Vara da Fazenda Pública."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 516, 534; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §§ 1º e 4º; CF/1988, art. 125; CE/BA, art. 123.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.029; TJBA, AgIntCiv nº 8066016-76.2023.8.05.0000; STF, Pet nº 6.076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8030040-37.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
HELENA MARIA SILVA DE OLIVEIRA
e Agravad
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA